Tribunal: TJDFT
Processo: 0738073-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738073-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILINE RODRIGUES REIS DE JESUS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRACILINE RODRIGUES REIS DE JESUS (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, processo n. 0707982-11.2021.8.07.0004, na qual indeferiu a impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 170118227 dos autos de origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: GRACILINE RODRIGUES REIS DE JESUS, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de tratar-se de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV e X do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos, bem como a quantia até 40 salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desincumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise da petição de ID 163821717 e certidão de ID 154728792. I.” Inconformada, a executada recorre. Em síntese, defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Diz que a quantia é inferior a quarenta salários mínimos, portanto, impenhoráveis (art. 833, X, do Código de Processo Civil). Pondera também que o valor bloqueado seria insignificante para saldar o débito. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar eventual levantamento da quantia pelo agravado até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, afim de ser reformada a r. decisão agravada, afastando a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre observar que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Em princípio, observo que, em tese, não veio aos autos nenhuma comprovação de que se trata de depósito em conta poupança. Outrossim, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Fazendo uma análise superficial do caderno processual, verifica-se que a parte agravante, em tese, não teria se desincumbido do ônus de comprovar que a quantia alcançada seria de natureza salarial, nem tampouco demonstra que o ato constritivo estaria concretamente comprometendo a sua dignidade e da sua família. De mais a mais, verifica-se que, conquanto convertido o bloqueio em penhora, não há também determinação na origem de levantamento da quantia pelo credor. Ademais, não se vislumbra, nesta prelibação incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que inexiste elementos indicativos de insolvência da parte credora, de modo que eventual reversibilidade da medida seria facilmente alcançada. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator